Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-78.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTENCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Hipótese em que examinada, expressa e detalhadamente, os elementos da responsabilidade civil a partir de todo o conjunto probatório contido nos autos, razão por que não há que se falar em qualquer omissão nesse particular.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.